Tribunal: TJMT
Processo: 1033858-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033858-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO FELIPE DA SILVA NETO - CPF: 034.236.941-57 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), OSVALDO FELIPE DA SILVA NETO - CPF: 034.236.941-57 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ANALISADA – OMISSÃO VERIFICADA – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO INTEMPESTIVO – RECURSO DA PARTE ADVERSA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não se conhece da apelação interposta após o prazo legal de quinze dias contados a partir da data da publicação da sentença, em razão da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível n.o 1033858-35.2019.8.11.0041 (Id. n.o 66026483 ) interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 1o APELO – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEV NCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TR NSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – 2o PELO – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Em suas razões, de Id. n.o 67706986, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação à preliminar de intempestividade, que não foi analisada. Sustenta que a sentença foi publicada em 03.08.2020, iniciando-se a contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação em 04.08.2020 com final em 24.08.2020, no entanto o embargado interpôs o recurso em 25.08.2020 de modo intempestivo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, aplicando-lhe efeitos infringentes com o não conhecimento do recurso interposto pelo embargado.

A parte embargada apresentou a contraminuta, de Id. n.o 68973478, por meio da qual pede o não acolhimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo embargado.

Analisando o caderno processual, verifico que procede a pretensão da embargante. Desse modo, passo a aclarar os itens.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

O Novo CPC modificou alguns prazos recursais, os quais, com exceção dos embargos de declaração, foram unificados e deverão ser interpostos no prazo de 15 dias, contados em dias úteis, a teor do que dispõe o artigo 219:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou por juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”

No caso em tela, o recurso foi oposto contra a sentença de Id. n.o 58599237, publicada em 03.08.2020 (DJE 10787), iniciando a contagem do prazo recursal em 04.08.2020 com final em 24.08.2020. No entanto, o recurso de apelação, de Id. n.o 58599244, interposto pelo embargado Osvaldo Felipe da Silva Neto foi protocolado em 25.08.2020, sendo, portanto, intempestivo.

Considerando, pois, a ausência do mencionado requisito extrínseco de admissibilidade recursal, relativo à tempestividade do inconformismo, outro caminho não me resta senão o de não conhecer do recurso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso de apelação interposto em desconformidade com o art. 508 do CPC/1973.”
(N.U 0005859-66.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016)

Desse modo, se faz imprescindível a reforma do
acórdão

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso preenche os requisitos legais à sua concessão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes, para acolher a preliminar de intempestividade arguida e
NÃO CONHECER
do recurso de apelação cível interposto por Osvaldo Felipe da Silva Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021